Tribunal: TJPA
Processo: 0000272-66.2002.8.14.0031
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000272-66.2002.8.14.0031

EMBARGANTE: JUSTIÇA PUBLICA

EMBARGADO: MAURICIO LOPES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDCrim N.º 0000272-66.2002.8.14.0031

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOJU /PA

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

Embargado: MAURICIO LOPES ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NA ANÁLISE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não se configurando vícios que autorizam sua oposição.

2.

O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E REJEITÁ-LO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDCrim N.º 0000272-66.2002.8.14.0031

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOJU /PA

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

Embargado: MAURICIO LOPES ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se

de

embargos

de

declaração

opostos

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
(Id. 14762622) contra acórdão de Id.

14704707, no qual a 3ª Turma de Direito Penal votou, à unanimidade, pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação por este interposto.

Alega o embargante, que o provimento jurisdicional foi omisso em relação à análise das provas colacionadas nos autos no que tange a ausência dos requisitos da legítima defesa, a fim de permitir a anulação do julgamento e realização de novo júri.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar as questões apontadas ao norte, bem como prequestionar a matéria.

Os autos foram enviados ao Embargado que opina pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, apontando a ausência de omissão no acórdão combatido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inobstante a argumentação ministerial acerca de suposta omissão na análise do conjunto probante, conforme explanado na contraminuta (Id. 16438871), tal matéria foi debatida firmemente por esta Relatora, como passo a demonstrar transcrevendo trecho do voto condutor:

“As testemunhas Laurenir Amaral da Silva[2] e Edinalva Maria Cardoso[3] narraram momentos em que o Recorrido era perseguido pela vítima armada (fls. 110 e 112), que foi corroborado pela narrativa do Apelado em seu interrogatório judicial, no qual aduziu que estava sendo ameaçado de morte e perseguido pela vítima.

Assim, não obstante a argumentação do Órgão Ministerial, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.”

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes aclaratórios, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, o prequestionamento da matéria por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024